Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais prejuízos causados por sua alegada má gestão da conta do autor - Sentença Cassada - Causa madura - Mera aplicação pelo réu dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Dano material não comprovado.